Tribunal: TCU
Processo: 010.271/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência Farmacêutica/Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da empresa individual A N Marinho MEI / Drogaria Popular, solidariamente com Almir Nery Marinho, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro a agosto de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Almir Nery Marinho, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Almir Nery Marinho com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 03/03/2015 183,04 03/03/2015 81,26 03/03/2015 90,48 03/03/2015 29176,80 02/04/2015 57,62 02/04/2015 140,83 02/04/2015 51,12 02/04/2015 28265,10 05/05/2015 79,08 05/05/2015 90,58 05/05/2015 170,98 05/05/2015 25446,45 12/06/2015 13,80 12/06/2015 188,30 12/06/2015 22601,40 15/06/2015 51,12 15/06/2015 11,16 15/06/2015 22,41 03/07/2015 65,22 03/07/2015 99,00 03/07/2015 21290,40 05/08/2015 31,20 05/08/2015 138,90 05/08/2015 15339,60 06/08/2015 12,42 06/08/2015 12,42 31/08/2015 78,19 31/08/2015 144,80 31/08/2015 15045,90 14/10/2015 37,23 14/10/2015 427,05 9.3. aplicar individualmente a Almir Nery Marinho multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, conforme artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Ministério da Saúde.